Tribunal: TJDFT
Processo: 0721826-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0721826-89.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES BOMBEIROS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO RECORRIDO: EVANDRO FRANCISCO DA SILVA EMBARGADO: UBIRACI LIMA SANTOS DECISÃO Embargos de Declaração opostos pelo agravante nos quais defende a existência de omissão e contradição na decisão monocrática que não conheceu o recurso em fase da deserção. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). No caso, não há que se falar em omissão, uma vez que os fundamentos para o reconhecimento da deserção foram devidamente apresentados. Além disso, conforme já pacificado no âmbito do STJ, o recolhimento das custas processuais é ato incompatível com o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica (AgInt nos EDcl no REsp 1866351 / SP). O mesmo entendimento também se apresenta das Turmas Recursais do Distrito Federal. Nesse sentido: “(...) III. No tocante ao pedido de gratuidade de justiça, o recolhimento do preparo obsta o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, ante a superveniência de preclusão lógica, visto que praticado ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação de hipossuficiência financeira, portanto, nada a prover neste ponto. (...)” (Acórdão 1425664, 07505816020208070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que se refere à contradição apontada, cumpre observar que, na verdade, há mero erro material na redação da decisão. Assim, onde se lê “tendo em conta o não recolhimento do preparo pela parte agravante”, leia-se “tendo em conta o não recolhimento tempestivo do preparo pela parte recorrente”. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração apenas para sanar o erro material existente. Mantenho a decisão, no mais, como lançada. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora